Tribunal: TJMT
Processo: 8010166-52.2017.8.11.0106
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010166-52.2017.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), PATRICIA FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 873.960.921-91 (RECORRIDO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REMESSA DE TED PARA A CONTA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TOTALIDADE DOS VALORES DESCONTADOS INFERIOR AO CREDITADO – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À AUTORA PARA JUSTIFICAR A RESTITUIÇÃO – DEVER DE PAGAR A DIFERENÇA – CONDENAÇÃO DE DANO MORAL AFASTADA. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo apresentado o contrato que gerou a emissão do TED, não é possível a instituição financeira cobrar os encargos do cartão de crédito.

Se a soma dos valores descontados mensalmente na Autora é inferior do valor que lhe foi creditado, decorrente do TED, esta não sofreu prejuízo financeiro para justificar a devolução ou dano moral.

Dever de pagar a diferença entre o valor creditado e os valores pagos mensalmente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020